Tribunal: TJBA
Processo: 8174052-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174052-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA GOUVEIA BRAGA PIMENTEL

Advogado(s)
:
THAMIRES GOUVEIA PIMENTEL CAMARDELLI

APELADO: RENATO AZEVEDO RAMOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIRADA DE SÓCIO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. DESCABIMENTO DE NOVA AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Silvana Gouveia Braga Pimentel contra sentença da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exclusão de sócio ajuizada em face de Água de Coco Salvador LTDA – ME e Renato Azevedo Ramos Filho, sob fundamento de existência de coisa julgada. A autora alegava omissão do sócio remanescente no cumprimento de acordo homologado judicialmente, que previa sua retirada da sociedade, e pleiteava a averbação da alteração contratual diretamente na Junta Comercial, independentemente da anuência do outro sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora pode ajuizar nova ação autônoma visando à sua exclusão do quadro societário da empresa, diante de acordo anterior homologado judicialmente e não cumprido pelo sócio remanescente, cuja execução foi extinta por inércia da própria autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação judicial de acordo constitui decisão de mérito e faz coisa julgada material, conforme art. 487, III, "b", do CPC.

4. A pretensão de exclusão do quadro societário já foi objeto de acordo homologado judicialmente em ação anterior, no qual as partes pactuaram a retirada da autora da sociedade e o pagamento de valor determinado.

5. Eventual descumprimento do acordo não autoriza o ajuizamento de nova ação autônoma com o mesmo pedido, mas sim o manejo de ação de execução ou cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, II, do CPC.

6. A extinção da execução por inércia da autora não descaracteriza a coisa julgada nem permite a rediscussão do mérito da obrigação anteriormente pactuada.

7. Verificada identidade de partes, pedido e causa de pedir com demanda anterior, incide a regra do art. 337, § 4º, do CPC, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do feito sem resolução do mérito.

8. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece a inadequação da nova ação quando se busca apenas compelir o cumprimento de acordo judicial homologado, que deve ser exigido nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação judicial de acordo constitui decisão de mérito e faz coisa julgada material, impedindo a rediscussão da mesma pretensão em nova ação autônoma.

2. O descumprimento de cláusula pactuada em acordo judicial deve ser perseguido por meio de execução, não sendo cabível nova ação com pedido idêntico.

3. A extinção da execução por inércia da parte não afasta a autoridade da coisa julgada nem permite o ajuizamento de ação de conhecimento com o mesmo objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º; 487, III, “b”; 502; 515, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1018617-48.2024.8.26.0196, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 27.11.2024;

TJ-MG, Apelação Cível nº 5102797-54.2023.8.13.0024, Rel. Des. Fernando Lins, j. 03.07.2024;

TJ-RS, Apelação Cível nº 5000326-76.2021.8.21.0130, Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)